Tribunal: STF
Processo: ARE 1417943
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Anistia. Militares. Lei estadual 3.966/16.



    1. O amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o processo foi liberado para pauta, afinal sua admissão se presta ao fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo.



    2. Certo é que, hoje, qualquer sanção, qualquer pena aplicada com fundamento na lei é anistiável, desde que concedida pelo legislador que editou a norma punitiva, não havendo maiores reservas contra os atos de perdão legislativo.



    3. O controle judicial nesta hipótese pode ocorrer, mas apenas para afastar eventual desvio do poder de legislar, afronta ao princípio da razoabilidade ou ao devido processo legal substancial, sob pena de indevida interferência em campo de atuação dos Poderes Legislativo e Executivo.



    4. Embargos de declaração da ASSFAPOM não conhecidos. Embargos de declaração da ALERO providos, conferindo-lhes efeitos modificativos, para firmar a constitucionalidade formal e material da Lei estadual 3.966/16.” (pág. 5 do documento eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 37, caput; 42, §1°; e 142, § 3°, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que é inconstitucional a Lei 3.966/2016 do Estado de Rondônia, por violação ao interesse público, à moralidade e à impessoalidade, bem como em razão da proibição constitucional da sindicalização e da prática de greve pelos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Sustentou-se, assim, que,



    “estabelecida a premissa de que o exercício do direito de greve é vedado a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança pública, em razão da prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos, tem-se por inconstitucional o ato normativo estadual editado com vistas a anistiar punições administrativas decorrentes de greve realizada por policiais militares.” (pág. 9 do documento eletrônico 24). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a constitucionalidade formal e material da Lei estadual 3.966/2016, que anistiou as punições administrativas aplicadas no âmbito da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Rondônia nos 10 (dez) anos anteriores, referentes a movimentos de caráter reivindicatório, sob os seguintes fundamentos:



    “Os embargos de declaração opostos pela ALE/RO, por outro lado, devem ser conhecidos e providos. Isso porque, de fato, há omissão no acórdão, já que a fundamentação ali exposta se restringe à constitucionalidade do §15 do art. 24 da Constituição estadual, sem a devida investida sobre a constitucionalidade formal e material da Lei estadual n. 3.966/16, que trata da mesma matéria.



    Consigne-se que a inconstitucionalidade formal do §15 do art. 24 da Constituição estadual não é objeto dos presentes embargos de declaração e deve remanescer sem correções.



    Passo agora à análise de constitucionalidade da Lei estadual 3.966/16, de iniciativa do chefe do Executivo estadual (art. 19, §1º, inc. II, al. b, da CE/RO) e promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que garantiu a anistia de punições aplicadas a Policiais Militares e Bombeiros Militares, nos últimos dez anos, referentes a movimentos reivindicatórios, in verbis: 



    Art. 1º. Ficam anistiadas as punições aplicadas no âmbito da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, nos últimos 10 (dez) anos, decorrentes de todos os atos, sindicâncias e processos administrativos instaurados em razão de manifestação de pensamento relativa a melhorias salariais e condições de trabalho, referentes a movimentos de caráter reivindicatório, que será concedida mediante requerimento fundamentado do interessado. Parágrafo único. As anotações relativas às punições tornadas sem efeito por esta Lei serão expurgadas das fichas funcionais dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, penalizados na forma estabelecida no art. 1º.



    Art. 2º. Esta Lei, além do direito à anistia nela expresso, não gera quaisquer outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasos, indenizações, promoções ou ressarcimentos.



    Parágrafo único. A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedado o pagamento de qualquer verba de caráter retroativo, indenizatória ou não, seja na via administrativa ou judicial.



    Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Pois bem. Os atos de anistia, num primeiro estágio, tinham por finalidade perdoar delitos de natureza política, no entanto evoluíram com o tempo para abranger também os delitos comuns, em casos especiais, e atos punitivos de modo geral.



    Certo é que, hoje, qualquer sanção, qualquer pena aplicada com fundamento na lei é anistiável, desde que concedida pelo legislador que editou a norma punitiva, não havendo maiores reservas contra os atos de perdão legislativo que substituíram o medieval ato do príncipe.



    Neste contexto, eventual controle judicial pode ocorrer, mas apenas para afastar eventual desvio do poder de legislar, afronta ao princípio da razoabilidade ou ao devido processo legal substancial. Caso contrário, haverá interferência indevida em típico espaço de atuação atribuído constitucionalmente ao Poder Legislativo e Executivo, o que não se admite.



    Estas balizas foram reafirmadas em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.231, de relatoria do Min. Carlos Velloso, que consignou ser de competência do Congresso e do chefe do Executivo a avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade do ato de anistia. Sem dispensa, entretanto, do controle judicial, porque pode ocorrer, por exemplo, desvio do poder de legislar ou afronta ao devido processo legal.



    Pautado em tais limites, não há que se falar em inconstitucionalidade material da lei estadual em apreço.



    Ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça afirme a inconstitucionalidade material da Lei estadual 3.966/16, sob a alegação de violação ao interesse público, a moralidade e a impessoalidade, inexistem nos autos provas que deem conta de eventual desvio de finalidade que justifique uma interferência deste Poder.



    Afinal, ninguém melhor que o Poder Legislativo e Executivo – na condição de representantes do povo – para determinar o que é de interesse público e garantir, por sua análise de conveniência e oportunidade, a anistia de penalidades fixadas na legislação estadual por eles elaborada.



    [...]



    De outro norte, ainda que o deputado estadual Jesuíno Boabaid, policial militar à época do movimento grevista, possa ter sido beneficiado pela lei estadual, certo é que o projeto de lei teve início por ato do chefe do Executivo e passou por tramitação na Casa Legislativa, sendo promulgado por meio do voto de diversos parlamentares.



    Afirmar a inconstitucionalidade da lei por este fato seria questionar a moralidade de todos os envolvidos, sem maiores provas e informações a respeito, além de impossibilitar a extensão dos efeitos desta lei aos inúmeros policiais militares e bombeiros militares por ela alcançados.



    Em assim sendo, evidente a constitucionalidade formal e material da Lei 3.966/16, razão pela qual os presentes embargos devem ser providos, atribuindo-lhes efeito modificativo para julgar parcialmente improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade em apreço.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 15).



    Nesse cenário, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADI 4.377/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, no sentido de que a anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por infrações disciplinares em razão da participação em movimentos reivindicatórios compreende-se na esfera de autonomia dos Estados-membros. Com similar orientação, aponto o seguinte julgado desta Corte:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC.



    1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada.



    2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016.



    3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares.



    4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. (ADI 4.869/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno – grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, especialmente quanto à alegação de violação ao interesse público, à moralidade e à impessoalidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, indico os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores inibe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 901.369 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, nos procedimentos administrativos, é necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição. Precedentes.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à suposta violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo ao qual foi submetido o ora agravante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    III – As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.



    IV – Agravo regimental improvido.” (ARE 728.143 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Com essa orientação, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator